Tribunal: TJDFT
Processo: 0732129-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXTINÇÃO. HIPÓTESES TEXTUALMENTE PREVISTAS (CPC, ART. 924). PROCESSO DE CONHECIMENTO. HIPÓTESES DE EXTINÇÃO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA ÀS AÇÕES EXECUTIVAS (CPC, ART. 771, PARÁGRAFO ÚNICO). PERFECTIBILIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO DE ABANDONO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DE CRÉDITO NÃO SATISFEITO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AFIRMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE TODOS OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. CIRCUNSTÂNCIA DESINFLUENTE. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. LIBERAÇÃO DOS DEVEDORES RENITENTES. INVIABILIDADE. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. CONFECÇÃO DE NOVA CONTA DE LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO LEGÍTIMA. RECONHECIMENTO DE QUITAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A par das hipóteses previstas nos incisos do artigo 924 do estatuto processual, a extinção da ação executiva ressoa possível se aferida alguma das hipóteses pertinentes ao processo de conhecimento, cujos regramentos se aplicam de forma subsidiária ao processo executivo (CPC, art. 771), daí defluindo a inviabilidade de, estando a execução devidamente aparelhada e em pleno curso, ser-lhe colocado termo mediante acolhimento de postulação advinda de devedores solidários sob a ótica de que ainda não fora viabilizada a citação de todos os obrigados, porquanto o retardamento na ultimação da relação processual, não qualificada situação de abandono, não legitima a colocação de termo à ação, notadamente a de natureza satisfativa, antes da realização do direito material que integra seu objeto, por ausência de lastro legal a amparar essa solução.
2. O aviamento da execução em face de todos os devedores solidários encerra faculdade assegurada ao credor, pois solidariedade não implica situação de litisconsórcio necessário, descerrando que, conquanto ainda não ultimada a citação de todos os devedores, inviável a extinção do executivo sob esse prisma, notadamente se não caracterizada situação de abandono do processo e, outrossim, se subsistente crédito pendente de adimplemento, tornando inviável que os obrigados já integrados ou não à relação processual sejam alforriados da obrigação de sua responsabilidade.
3. Acolhido parcialmente o pedido deduzido nos embargos do devedor, restando reconhecido excesso de execução, o encaminhamento natural do executivo é a aferição do débito em execução remanescente após consideração do decote determinado, e não o reconhecimento da subsistência de quitação, a despeito de realizado parcialmente o devido, nomeadamente porque o obrigado somente pode ser liberado após realização integral da obrigação de sua responsabilidade.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.